Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749405-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS CARVALHO DA SILVA em face da decisão de ID Num. 77084743 exarada pela 2a Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para extensão, temporária, do plano de saúde até o término da internação da parte autora-agravante. Em síntese, alega que ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravada, pois foi internada em 05/11/2020, mas encontra-se na iminência de ter o seu plano de assistência à saúde, do tipo coletivo por adesão, encerrado no presente mês, por conta de resilição unilateral empreendida pela pessoa jurídica contratante. Sustenta que, caso encerre-se a cobertura, experimentará risco grave a sua saúde, mormente porque, como aposentada, que recebe dois salários mínimos mensais de aposentadoria, não teria condições financeiras de arcar com a internação. Argumenta que a decisão do juiz é equivocada e pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim de que o atual plano de saúde seja compelido a arcar com a continuidade da assistência até o fim da internação ou, alternativamente, até a efetivação da contratação do novel plano. Eis o teor da decisão agravada, que determinou a emenda à petição inicial: “1. Cuida-se de nominada Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria de Jesus Carvalho da Silva em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz que é titular do plano de saúde operado pela demandada, desde 03/11/2015, na modalidade coletiva, denominado “Amil 500 QP Nacional”. Informa que a adesão se deu por meio de pessoa jurídica/empresa que optou por cancelar o plano de saúde de todos os seus colaboradores, ativos e inativos, inclusive o seu. Relata que foi regularmente comunicada do referido cancelamento e que, a partir de então, passou a procurar outro plano de saúde que fosse compatível com seu orçamento. Argumenta, todavia, que antes da contratação de novo plano de saúde, foi acometida por condição de saúde periclitante, em razão da abrupta queda de sódio, condição clínica conhecida como hiponatremia, ensejando sua internação no Hospital Brasília, no dia 05/11/2020, sem perspectiva de alta hospitalar. Neste contexto, aduz que o plano de saúde contratado é válido, tão somente, até 13/11/2020 (data de hoje) às 23h59 e que, até o presente momento, não há perspectiva de inscrição em novo plano de saúde em tempo hábil, não obstante já ter sido solicitada, em 10/11/2020, inclusão junto à Bradesco Saúde S/A. Assevera, ademais, não persistirem condições clínicas de transferência a uma unidade pública de saúde, salientando que o fim da cobertura do plano de saúde operado pela demandada lhe deixará desassistida e sem condições de arcar com despesas atinentes à internação e tratamento até o pleno restabelecimento de sua saúde. Requer, em sede de tutela de urgência, a extensão da assistência saúde para além do prazo de encerramento do plano de saúde até que se finde o tratamento e internação da requerente, alternativamente, requer a extensão da cobertura até que se concretize a contratação de um novo plano de saúde. Ao final, postula a confirmação da tutela de urgência pleiteada, além da consignação em pagamento da(s) mensalidade(s) do plano em referência. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça e pela tramitação prioritária do feito. Pois bem. Passo às observações a seguir. 2. De início, observa-se das informações carreadas nos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a requerida, cujo contrato foi objeto de rescisão por iniciativa da própria empresa estipulante. Neste ínterim, infere-se dos autos, em especial do documento de ID 77080086, que esta rescisão ocorreu por iniciativa da estipulante e não de forma unilateral pela ré. Tendo havido rescisão do contrato de plano de saúde, não há que se falar na aplicação da norma prevista no art. 31 da Lei no 9.656/98, como equivocadamente faz menção a petição inicial, eis que absolutamente inaplicável para a causa de pedir descrita na exordial (não se trata de ruptura do vínculo do contrato coletivo em decorrência de aposentadoria). Assim, em verdade, cumpre ressaltar que na hipótese em tela, ao que parece, não se discute eventual direito da parte autora de migração para contrato individual ou familiar (a teor do que dispõe a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, este sim regramento aplicável ao caso em tela). Neste ínterim, a título elucidativo, frisa-se que a Resolução CONSU n.o 19, de 25 de março de 1999, estipula que as operadoras de planos de saúde empresarial “deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. O alcance objetivo da proteção, portanto, diz com a oferta de contrato de plano de saúde individual aos antigos beneficiários do contrato coletivo, não estipulando a resolução, como bem haveria de ser, quaisquer requisitos quanto à extensão da nova cobertura e os valores do novo prêmio. Mesmo porque, bem se sabe que os contratos coletivos, por permitirem a melhor administração do risco, apresentam sensível vantagem econômica. Ocorre que o art. 3o da referida Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que a obrigação insculpida na norma acima transcrita "somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar". Assim, há de se ressaltar que eventual migração do beneficiário a apólice individual ou familiar se condiciona à existência de oferta, pela seguradora, de planos dessa natureza ao tempo do cancelamento e, cumulativamente, à opção do segurado em tal sentido, ser manifestada no prazo de 30 dias. Inexistindo comercialização de planos individuais ou familiares não há como impor obrigação em tal sentido. Entretanto, consoante acima declinado, o litígio apresentado aos autos não versa sobre eventual direito de migração. De fato, a requerente deixa explícito nos autos que foi notificada regularmente acerca da extinção do vínculo contratual entre a empresa (por iniciativa desta) e a operadora do plano de saúde (vide ID 77028480, pág. 2), tanto o é que a partir de então passou a procurar outros planos de saúde disponíveis no mercado. Neste ínterim, a pretensão autoral é de manutenção do vínculo contratual (plano de saúde coletivo) formado entre a empresa estipulante (“Panrio”) e a operadora de plano de saúde demandada (“Amil Assistência Médica Internacional S/A”), através da qual é beneficiária, pleito este que refoge da alçada do Poder Judiciário, eis que a rescisão ocorreu por iniciativa da própria estipulante e não de forma unilateral pela ré. Nesse sentido, ao que parece, não se poder compelir a requerida a manter o contrato de plano de saúde coletivo, quando a própria estipulante se manifestou expressamente pelo desinteresse na sua continuidade. Ora, nos termos do art 5.o, II, da Constituição da República, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Por outro lado, a ré não mais comercializa planos individuais ou familiares, o que implica na ausência de interesse processual quanto ao manejo desta ação cominatória, seja na mantença do plano de saúde coletivo, seja na disponibilização de plano individual. 3. Por outro lado, inexistem nos autos quaisquer elementos que denote ilicitude no término da relação contratual estabelecida entre a empresa estipulante e a operadora de plano de saúde demandada. Em que pese a ausência de maiores informações neste tocante, tem-se que na hipótese em tela foi firmado contrato coletivo entre duas pessoas jurídicas de direito privado, partes igualmente capazes, sendo plenamente possível à contratante exercer seu direito de encerrar o negócio jurídico. Vale dizer, a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo pode se dar nas hipóteses previamente fixadas no contrato. Ressalto, por oportuno, que, por se tratar de contrato coletivo, não se aplica à presente hipótese o disposto no art. 13 da Lei no 9.656/98, já que a previsão ali contida abrange, tão somente, os planos individuais de assistência à saúde. Neste sentido a jurisprudência pátria: “Recurso especial. Seguro de assistência à saúde de contratação coletiva. Pactuação anterior à vigência da Lei n. 9656/98. Aplicação, em princípio, afastada. Cláusula que prevê a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, com prévia notificação. Legalidade. A vedação constante do artigo 13 da Lei n. 9656/98 restringe-se aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares. Código de Defesa do Consumidor. Violação. Inocorrência. Direito de denúncia unilateral concedido a ambas as partes. Recurso improvido” (STJ Resp. n. 889.406-RJ 4a T -Min. Massami Uyeda j.20.11.07); Cobrança de serviços médico-hospitalares. Período de março a julho de 2001. Assistência médica e hospitalar que comprovadamente esteve à disposição dos usuários do plano de saúde contratado até a data de rescisão. Mensalidades devidas. Não aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, tendo em vista que a denúncia do contrato poderia ser exercida por ambas as partes, o que afasta a abusividade e, por conseqüência, a nulidade de pleno direito da cláusula 31a do contrato. Não provimento” (TJSP Ap. Cível n. 994.09.275377-4 São Carlos 4a Câmara de Direito Privado Rel. Enio Zuliani j. 29.04.10). Neste contexto, ao que parece, a rescisão do contrato pactuado entre a demandada e a empresa estipulante não se encontra eivada de quaisquer ilegalidades ou irregularidades, devendo ser, desta feita, mantida. Por outro lado, não se pode ignorar que a autora optou pela contratação de plano coletivo em razão (atraída) das vantagens a ele inerentes, atinentes à isenção de carências e custo reduzido, em detrimento da contratação de planos individuais ou mesmo familiar, não podendo, como se infere de sua pretensão, obter tais vantagens e, ao mesmo tempo, aproveitar o regramento especial dos planos individuais/familiares, mormente às limitações legais quanto à resilição unilateral. Em suma, diante das informações acima colacionadas, ao que parece, a provável rescisão unilateral operada caracterizou-se como mero exercício regular do direito. Assim, ao que parece, apresenta-se inviável o processamento do feito, da forma como proposta, já que não se verifica, em tese, qualquer irregularidade ou ilegalidade no cancelamento (rescisão) do plano efetivado pela empresa estipulante, não subsistindo, por óbvio, as responsabilidades assumidas contratualmente, não havendo, por consequência, fundamentação para a obrigação de fazer postulada nos presentes autos. Desta feita, incumbe à parte autora fundamentar a manutenção (ou o restabelecimento) do vínculo contratual entre a estipulante e a operadora de plano de saúde, justificando a pretensão manejada nestes autos. De toda sorte, faculto à autora a desistência do presente feito, haja vista a provável inviabilidade jurídica da pretensão posta aos autos. 4. Persistindo interesse no prosseguimento do feito, mediante devida fundamentação, cumpre à requerente acostar aos autos documentação (correspondente e pertinente) apta a corroborar as alegações expendidas na exordial, em estrita observância ao disposto no art. 434, caput, primeira parte, do CPC/2015. Assim, traga aos autos documento emitido pela demandada autorizando a internação da autora no Hospital Brasília, cuja manutenção é requerida nestes autos. 5. Lado outro, melhor esclareça o motivo pelo qual “não persistem condições clínicas de transferência a uma unidade pública”, eis que inexiste conclusão neste sentido no Receituário Médico acostado em ID 77028487. 6. Ademais, no que tange à pretensão de consignação incidental em pagamento observa-se que o pedido de depósito para purgar os efeitos da mora não encontra qualquer corroboração documental, eis que realizado em quantia estimada de forma, sobremaneira, aleatória, o que torna inviável o deferimento da medida. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese em tela. 7. Intime(m)-se o(s) patrono(s) da parte autora, ainda, para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o endereço eletrônico da demandada (se existentes/conhecido), além de complementar o domicílio da requerida (Rua? Número?). 8. Ressalto, ademais, que, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior. Destarte, demonstre (três últimos comprovantes de rendimentos atualizados + cópia da última declaração do imposto de renda, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados) a autora a alegação de estado de miserabilidade para fins de assistência judiciária gratuita, ou alternativamente, comprove(m) o recolhimento das custas processuais. 9. Por derradeiro, no caso de pessoa não alfabetizada, a procuração deve se dar por instrumento público. Em caso de impossibilidade (por estar internada), há a possibilidade de ser representada por um curador especial (familiar) somente para este ato, incumbindo a este outorgar instrumento de mandato particular (desde que alfabetizado), representando a autora, se o caso. Prazo para emenda (desistência, se o caso): 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. São Sebastião/DF, 13 de novembro de 2020. WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR 13/11/2020 18:29:08 (ID do documento: 77084743)” Verifica-se que a decisão objurgada facultou à autora-recorrente, após as considerações pertinentes ao caso, a emenda à petição inicial, o que, segundo a reiterada jurisprudência desta Casa, não possui conteúdo decisório. Assim, o recurso não atende requisito intrínseco de cabimento para sua admissibilidade. Nesse sentido, seguem os precedentes ilustrativos desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REJEITADO. 01. Nos termos do art. 1.015/CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. 02. Considerando que o polo passivo é composto também pela pensionista, que não foi declarada ilegítima, sua permanência no polo passivo permite o regular curso processual. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão 1227606, 07187819620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termo do artigo 1.001 do CPC/2015. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1037795, 07046898420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. O despacho que determina ao autor emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, na medida em que é incapaz de gerar gravame à parte. O ato gravoso, portanto passível de recurso, é a sentença de indeferimento da inicial decorrente do desatendimento da determinação judicial. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 601168, 20120020116990AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2012, publicado no DJE: 12/7/2012. Pág.: 162)” Assim, antes de se apreciar a pretensão posta em grau recursal, a causa precisa ser reapreciada pela primeira instância, seja, como bem delineou a decisão, por meio de nova demanda, seja por meio de emenda à petição inicial. Ante o exposto, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 14/11/2020, 23:30:34. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista.